Tribunal: TJDFT
Processo: 0728958-19.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. QUEIXA-CRIME. REJEIÇÃO PARCIAL. CRIME CONTRA A HONRA. CALÚNIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL. INSTRUMENTO DE MANDATO. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 44, DO CPP. DECISÃO MANTIDA.
1. Mantém-se a decisão que indeferiu o processamento da queixa-crime ante a falta de justa causa para a deflagração da ação penal no tocante ao crime de calúnia, por inexistência de elementos mínimos de prova quanto à materialidade e autoria delitivas.
2. O instrumento de mandato que acompanha a ação penal privada deve conter a menção do fato criminoso e a outorga de poderes especiais, nos termos do art. 44, do CPP.
3. Recurso conhecido e desprovido.